Tribunal: TJBA
Processo: 0753972-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0753972-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADA: MILENIUM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS (TEMA REPETITIVO DO STJ). INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR
c
ontra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada para cobrança de débito de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referentes aos exercícios de 2012 e 2013, inscritos em Dívida Ativa em 19 de setembro de 2014, em face d
a

MILENIUM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
. O
A
pelante sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando a ausência de desídia da Fazenda Pública e a morosidade do Judiciário como causas da paralisação processual, além de alegar que o prazo prescricional não foi respeitado e que a decisão não observou as formalidades do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A principal questão controvertida consiste em determinar se, no curso da Execução Fiscal, houve a configuração da prescrição intercorrente, considerando-se os marcos temporais e os requisitos legais para sua decretação, em especial as disposições do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553/RS. Subsidiariamente, discute-se a existência de alegada inércia judicial ou ausência de desídia do
E
xequente capaz de afastar a incidência da referida prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente configura-se quando a Execução Fiscal permanece paralisada por prazo superior ao quinquênio legal,
em virtude
da inércia do Exequente, após frustradas as tentativas de citação ou penhora de bens, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

4.
O prazo de suspensão previsto no
caput
do art. 40 da LEF tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

5.
A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não gera nulidade, quando demonstrado que foi devidamente cientificada dos atos processuais e teve oportunidade de se manifestar, mas deixou de apresentar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, consoante precedentes do STJ (REsp 1.184.758/GO, AgRg no REsp 1.157.760/MT e REsp 1.016.560/RJ).

6.
O longo período de tramitação (
dez
anos), sem localização de bens e satisfação do crédito, caracteriza a inércia do Exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.
A demora atribuída ao Judiciário não afasta a incidência da prescrição, quando a Fazenda deixou transcorrer o prazo legal sem impulsionar adequadamente o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40 e §§; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.184.758/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.05.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.03.2010; STJ, REsp nº 1.016.560/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 17.03.2008; TRF-2, AgTAC nº 2008.02.01.002877-3, 3ª Turma Especializada, j. 16.09.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0753972-98.2015.8.05.0001
, oriundos da
13ª
Vara
d
a Fazenda Pública
da Comarca d
a Capital
, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo
Apelad
a

MILENIUM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.